Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721238-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JEFFERSON CARVALHO DE DEUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA – ME contra a decisão de ID 194618791 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JEFFERSON CARVALHO DE DEUS, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema PrevJud ou a expedição de ofício ao INSS. Afirma, em suma, que as demais consultas realizadas foram infrutíferas; que a pesquisa pretendida se destina a averiguar a existência de recebimentos de ativos junto ao INSS; que a impenhorabilidade prevista no artigo 833 não inclui benefícios previdenciários; que é possível a penhora parcial de salários. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a determinação imediata da realização da pesquisa. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a confirmação da decisão liminar. Preparo recolhido (ID 59488010). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, inclusive na modalidade teimosinha (ID 159597974, 156035605, 140969232 autos de origem), RenaJud (ID 140969227 dos autos de origem) e InfoJud (ID 140969231 dos autos de origem), sem localização de bens passíveis de constrição. Ou seja, até o momento, foram esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, de modo que se afigura razoável a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social para apurar eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários. Consigne-se, ainda, que eventual verba remuneratória encontrada pelas diligências poderá ser parcialmente penhorada, uma vez que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, e que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida Por outro lado, o sistema PrevJud, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, tem destinação específica. Conforme consta em página do Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/cinco-duvidas-sobre-o-prevjud-ferramenta-que-oferece-agilidade-e-efetividade-aos-processos-previdenciarios/), o sistema é destinado a ações previdenciárias, mediante acesso rápido a informações de natureza previdenciária da pessoa para instruir os processos, “como dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, evitando a comunicação por meio de ofício, que demanda maior tempo de resposta”. Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o envio de ordens judiciais “é restrito hoje às ações previdenciárias”. Desse modo, a pretensão da parte de utilização do sistema no cumprimento de sentença representaria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. Em precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento, destacou-se que “a pesquisa no Previjud é restrito as ações previdenciárias como dispõe o site do CNJ. (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/), portanto não há aplicabilidade para o caso concreto” (Acórdão 1787809, 07370669820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023). Assim, a diligência requerida, somente em relação à expedição de ofício ao INSS, mostra-se possível para a satisfação do crédito e a efetividade do processo, uma vez que os dados somente serão fornecidos mediante requisição judicial. Nesse sentido já decidiu esta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. FINALIDADE DIVERSA. OFÍCIO. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. A CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS, tem as atribuições de interligar e permitir o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, aprimorando tecnologias para viabilizar os serviços notariais, notadamente testamentos, escrituras e procurações, em meio eletrônico. 2. Muito embora o sistema disponha de informações a respeito de eventuais testamentos, escrituras públicas e procurações, estas informações, com a finalidade de encontrar bens do devedor para pagamento do crédito perseguido pelo credor, podem ser requisitadas pelos próprios demandantes/credores sem a necessidade de intervenção judicial. 3. Cabível a expedição de ofício ao INSS para tentar identificar vínculo empregatício ou de eventual benefício recebido pelo devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1799644, 07423846220238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024) Em conclusão, tendo em vista a efetividade do processo de execução e atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resta possível a expedição de ofício ao INSS. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em se aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 25 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora